Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-53.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001117-53.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VANDELSON DOS SANTOS BALBINO Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AFASTADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU QUE FOI FRANQUEADA PELO PRÓPRIO, CONFORME SEU INTERROGATÓRIO EM JUÍZO. EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ACUSADO QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE SOLTO. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. A arguição de nulidade por invasão domiciliar deve ser rejeitada. Segundo o que consta nos fólios, durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta em comportamento nitidamente suspeito, realizando manobras bruscas, como ultrapassagens irregulares e freadas abruptas, denotando aparente tentativa de evasão ao perceber a presença da guarnição. Diante da fundada suspeita, os agentes procederam à abordagem, identificando o condutor como Vandelson dos Santos Balbino, em cujo poder foram encontrados invólucros contendo substância entorpecente. Assim, a entrada da guarnição na casa do apelante foi precedida da visualização, pelos agentes de segurança, do apelante conduzindo sua motocicleta de maneira imprudente, o que motivou a abordagem, sendo com ele encontrada determinada quantidade de entorpecentes, sendo demonstradas as fundadas razões para a diligência. Após ser questionado se possuía mais, o acusado confessou ter drogas em sua casa, local para o qual os policiais deslocaram-se e efetuaram nova diligência, encontrando mais entorpecentes. Vale destacar que o próprio recorrente, quando interrogado em juízo, confessou o crime, asseverando ter franqueado a entrada dos policiais em sua casa. Igualmente, sem razão a alegação de nulidade da prisão em flagrante.. Observa-se, por meio do ID 81593805 – págs. 28/30, ter havido a conversão da custódia em flagrante em preventiva. E a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação, que ocorreu, à época. Frise-se que hodiernamente o acusado encontra-se solto e em local incerto e não sabido, tendo havido sua intimação da sentença por meio de edital, conforme assinala o documento do ID 81594551. Gratuidade da justiça que deve ser avaliada na fase da execução do julgado. Pleito de restituição de bens que não pode ser acolhido, ante a ausência de demonstração da origem lícita do dinheiro e celular apreendidos. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001117-53.2022.8.05.0146, de Juazeiro/BA, em que figura como apelante VANDELSON DOS SANTOS BALBINO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.